Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018796-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARIA DA PENHA MEDINA
AGRAVADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA DA PENHA MEDINA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice Dos Santos, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020503-04.2021.8.11.0003, ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo marca FIAT, modelo Palio - 4P - Básico, ano fabricação 2007, chassi 9BD17140A85131664, placa NJM -0790, cor PRATA e renavam no 00943372119, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.
Consta dos autos que a agravante celebrou contrato de financiamento junto a instituição financeira agravada para aquisição do veículo acima identificado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deveria ser pago em 25 prestações no valor de R$ 631,43 (seiscentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 20/03/2021 e da última para o dia 20/03/2023.
Discorre a agravante que não foi constituída em mora e mesmo assim o veículo foi objeto de busca e apreensão.
Alega que no contrato informou seu endereço como sendo à Av. Arão Gomes Bezerra, Jardim Tropical, Rondonópolis/MT e a notificação da dívida foi remetida para a “Rua Vereador Lucas Pacheco da Gama, 1859, Jd. Tropical, 78715-120, Rondonópolis/MT”.
Afirma que o AR acostado aos autos dá conta do que mencionou e ali consta, também, o motivo da devolução da correspondência ao remetente, qual seja: “Ausente”.
Registra que “com base nessa situação, entendeu a AGRAVADA em protestar o título e notificá-la via edital, informando o mesmo endereço que não é da AGRAVANTE” (sic).
Ressalta que “para que seja realizada a notificação via edital em cartório de protesto, conforme remansosa jurisprudência é necessário ter esgotado os meios corretamente para localização da AGRAVANTE, o que não ocorreu, POIS O AR FOI ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO EM CONTRATO ENTRE A AGRAVANTE E AGRAVADA, SENDO PORTANTO NULA A NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL” (sic).
Sustenta que, diante disso, a agravante não foi constituída em mora, e sendo assim, com base nos pressupostos legais, requer seja concedida liminar, restituindo-lhe o veículo financiado “e, ao final, seja mantida a liminar, aplicando-se o efeito translativo ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito em decorrência da ausência da mora, condição sine qua non para o ingresso da busca e apreensão (súmula n. 72, STJ)” (sic).
Pugna, ainda, pela gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente aquele acostado no Id. 105938957 (CTPS), demonstra a alegada hipossuficiência, não tendo condições de arcar com o preparo recursal sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada tal questão, tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora da devedora, ora agravante.
Ela argumenta que não foi constituída em mora, haja vista que a notificação da dívida não foi encaminhada para sua residência, cujo endereço consta no contrato firmado com o agravado e, por isso, o AR relativo à essa correspondência devolvida ao remetente, consta o motivo “ausente”.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo/ativo.
Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a requerida, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento de bem móvel a partir de 20/04/2021, “cuja mora está devidamente comprovada por meio de notificação e/ou protesto” (sic - Id. 105938958, fls. 04/07).
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Entretanto, no caso concreto, vislumbra-se, a uma análise perfunctória da questão aventada, que embora a recorrente esteja em débito com o agravado não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco agravado foi endereçada à “Rua Vereador Lucas Pacheco da Gama, 1859, Jd. Tropical, 78715-120, Rondonópolis/MT” e restituída ao destinatário com motivo “AUSENTE”, conforme AR de Id. 105938958, fl. 18.
Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial que o endereço da recorrente constante no contrato formalizado entre a agravante e a instituição financeira, é à “Av. Arão Gomes Bezerra, 1074, Rondonópolis-MT” (Id. 105938958, fl. 12).
Nesse contexto, entendo a princípio que não houve a constituição em mora em relação à agravante, haja vista que não se esgotaram os meios de sua localização, inclusive a notificação foi encaminhada para endereço diverso do fornecido ao agravado.
O verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Confira-se:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Conforme hodierna doutrina e entendimento jurisprudencial solidificado, na impossibilidade da notificação extrajudicial, o credor pode se valer do protesto do título, desde que esgotados todos os meios de localização do contratante, o que, em análise sumária, não aconteceu nestes autos, já que, repita-se, o endereço estava diferente do informado no contrato.
Logo, em princípio, não ocorreu a notificação e, por consequência, a mora não foi constituída.
A propósito, cito entendimentos deste Sodalício sobre a matéria em discussão:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFEITO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 485, INCISO IV) – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – DEPÓSITO DE SEU VALOR CONFORME TABELA FIPE – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3o, §6o, DO DECRETO-LEI 911/69 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor (TJMT. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).
Ante eventual impossibilidade de restituição do veículo alienado extrajudicialmente, é dever da instituição financeira a devolução do equivalente ao valor de mercado do bem, calculado conforme tabela FIPE (TJRS. Agravo de Instrumento, No 70083828137, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 03/04/2020).
A extinção da ação sem resolução de mérito não acarreta a incidência da multa de 50% prevista no artigo 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69. Precedentes. (RAC 1000147-59.2019.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA AVENÇA – PROTESTO NULO – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é nulo quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor. (AI 1004472-15.2021.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)
Desse modo, presente a verossimilhança das alegações, que consubstanciariam na fumaça do bom direito, um dos requisitos exigidos para a concessão da medida de urgência.
De outro norte, o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, também se faz presente no caso em apreço, pois é evidente que a agravante necessita do veículo para seus afazeres diários, mormente em razão da difícil locomoção sem ele e, ainda, corre o risco de perdê-lo, haja vista as circunstâncias apresentadas, objeto do presente recurso.
Desta forma, vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como forçosa a concessão do efeito suspensivo/ativo até o julgamento Colegiado, sem prejuízo do convencimento que será formado naquela ocasião.
Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, para suspender a decisão vergastada, restituindo, de imediato, o veículo apreendido à recorrente.
DEFIRO a gratuidade em sede recursal.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC, bem como solicite ao Digno Magistrado as necessárias informações, a fim de melhor instruir o presente recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora